Tribunal: TJSP
Processo: 2173332-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Reativação da conta da Autora na plataforma do Facebook. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Agravo do Executado. Ausência de qualquer elemento que constitua óbice à conversão da obrigação. Recurso desprovido.